Tribunal: TJBA
Processo: 0300835-04.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300835-04.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MILTA PENHA FERREIRA SILVEIRA e outros (6)

Advogado(s)
:
VALDICK FIGUEIREDO SOUZA JUNIOR, MARLUS FAGUNDES DE ALMEIDA, ALINE BARBAGELATA DRUMMOND OLIVEIRA

APELADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A e outros (6)

Advogado(s)
:
ALINE BARBAGELATA DRUMMOND OLIVEIRA, MARLUS FAGUNDES DE ALMEIDA, VALDICK FIGUEIREDO SOUZA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MATÉRIA DECIDIDA SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONTAGEM A PARTIR DO VENCIMENTO DO CONTRA
TO
.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL. PRECEDENTES.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ÔNUS DA PARTE AUTORA TOTALIDADE.
RECURSO
DA PARTE AUTORA
NÃO PROVIDO. RECURSO
DA
DESENBAHIA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É entendimento do STJ de que "a cédula de crédito bancário, mesmo quando o valor nela expresso seja oriundo de saldo devedor em contrato de abertura de crédito em conta corrente, tem natureza de título executivo, exprimindo obrigação líquida e certa, por força do disposto na Lei n.º 10.931/2004". Não há na Lei n.º 10.931/2004 exigência de assinatura de duas testemunhas para dar exequibilidade às cédulas de crédito bancário.

2. O prazo prescricional deve ser contado a partir do vencimento do contrato de crédito bancário em sua última prorrogação, caso a mesma ocorra. Precedentes desta Corte de acordo com o entendimento do STJ.

3. Havendo previsão contratual, é válida a cobrança da comissão de permanência no período de inadimplemento, desde que não cumulada com correção monetária nem com outros encargos remuneratórios ou moratórios. Afora isso, o valor exigido a esse título não pode ultrapassar a soma da taxa de juros de remuneração pactuada para a vigência do contrato, dos juros de mora e da multa contratual, nos termos das Súmulas n.º 30, 294, 296 e 472 do STJ.

4. Em que pese o parcial provimento do presente recurso, observa-se que a Autora decaiu na maior parte dos seus pedidos, razão pela qual deve responder na totalidade, pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, reformando-se a sentença neste ponto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0300835-04.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelantes/ apelados MILTA PENHA FERREIRA SILVEIRA e outros (6) e DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

negar provimento ao recurso
dos autores e dar provimento parcial ao recurso da Desenbahia
, nos termos do voto da relatora.

S
ala de Sessões, de
d
e 202
5
.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13